Tribunal: TJMT
Processo: 1012769-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012769-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAERCIO ANTONIO CAFE & CIA LTDA - CNPJ: 05.689.649/0001-85 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento a agravo de instrumento em execução fiscal, na qual o juízo de origem determinou a suspensão do processo para cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a análise, em sede de agravo interno, de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, notadamente a alegação de inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à fixação da tese.

III. Razões de decidir

3. As questões suscitadas pelo agravante, embora apresentadas ao juízo de origem, não foram efetivamente analisadas na decisão agravada, que se limitou a deferir o pedido subsidiário de suspensão processual.

4. É vedado aos tribunais analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A não oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão na decisão de primeiro grau implica preclusão do tema, impossibilitando sua apreciação pela instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a análise, em sede de agravo interno, de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A não oposição de embargos de declaração para sanar omissão na decisão recorrida implica preclusão do tema, impossibilitando sua apreciação pela instância recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento (1012769-06.2024.8.11.0000) interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1001440-44.2022.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
LARCIO ANTONIO CAFÉ & CIA LTDA – ME
, que deferiu a suspensão processual por 90 (noventa) dias para adoção das medidas administrativas do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a inexistência de supressão de instância, alegando que houve indeferimento tácito, devendo ser aplicada a teoria da causa madura, se fundamentando no art. 1.013, §3o, do CPC e Informativo no 590 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo instrumento (Id: 227786699).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno (Id: 239887158).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
LARCIO ANTONIO CAFÉ & CIA LTDA – ME.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada,
o Juízo de Origem determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para se manifestar quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Com a manifestação, o Juízo “
a quo
” deferiu a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a análise e uso das providências, quais sejam, tentativa de conciliação e protesto do título executivo, salvo por motivo justificado.

Em síntese, a parte agravante alega que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não pode ser aplicado às execuções fiscais ajuizadas em momento anterior à tese fixada em sede de repercussão geral, inexistindo efeitos ‘
ex tunc’
.

De imediato, registro que os pontos trazidos nas razões recursais foram arguidos pela parte agravante perante o Juízo de Origem.

Entretanto, percebe-se que
a questão não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que houve apenas o deferimento do pedido subsidiário de suspensão processual
.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Se o Juízo “
a quo
” não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não sanou a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, sendo vedada a supressão de instância.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024